Tribunal: STF
Processo: Rcl 71902
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Pagmob Desenvolvimento em Tecnologia Ltda. (nova razão social da Cittamobi Desenvolvimento em Tecnologia Ltda.) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), proferida nos autos do Processo nº 1000062-54.2024.5.02.0049, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema nº 725 da repercussão geral).



    Pagmob Desenvolvimento em Tecnologia Ltda narra que a decisão reclamada reconheceu a existência do vínculo de emprego a partir da desconsideração do contrato de prestação de serviços firmado com a parte beneficiária, Alef Freire Serra. 



    Afirma ser inexistente o vínculo de emprego entre as partes, pois o contrato de prestação de serviços “devidamente anexado aos autos, especifica as atividades contratadas, destacando a autonomia na execução dos serviços e a ausência de vínculo empregatício entre as partes” (p. 14).



    Esclarece que o 



    “interessado, titular da empresa contratada, desempenhava suas atividades sem qualquer controle de horário, autonomia técnica completa e ausência de supervisão direta. Além das provas documentais, as provas testemunhais produzidas naquela reclamação trabalhista, devidamente anexadas à presente ação, confirmam o ora defendido.” (p. 16)



    Sustenta ainda que 



    “é indiscutível que o interessado, atuando como titular da empresa contratada pela reclamante, não possuía jornada a cumprir, tampouco estava sujeito a controle de jornada e sanções disciplinares, bem como atuava sob demanda. Ele poderia, inclusive, indicar outro profissional para prestar os serviços. Essa flexibilidade está explícita no contrato de prestação de serviços, por meio de cláusulas que delineavam a responsabilidade do interessado quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas perante seus empregados ou em casos de danos causados por eles. Ou seja, desde a contratação, ficou claro e ajustado que o interessado poderia utilizar empregados de sua empresa ou outros prestadores de serviços contratados por ela, para executar o contrato firmado com a ré (Cláusulas 3.1 e 4.1)” (p. 17)



    Reafirma que 



    “a Reclamante e o Interessado celebraram um contrato de prestação de serviços plenamente válido, exercendo sua capacidade para escolher o formato que melhor atendia aos seus interesses, inclusive no que tange às questões tributárias. Toda a relação foi conduzida de acordo com esses termos, com a regular e rigorosa emissão de notas fiscais referentes à prestação dos serviços. Ademais, como exaustivamente exposto acima, não havia na relação subordinação e pessoalidade, logo, também por essa razão não se poderia concluir pelo vínculo de emprego.” (p. 22/23)



     



    Requer 



    “5. A procedência da Reclamação Constitucional, de forma monocrática ou colegiada, confirmando-se a liminar e cassando-se a decisão reclamada – o v. acórdão proferido na reclamação trabalhista de número 1000062-54.2024.5.02.0049, em 16/07/2024, pela 4ª Turma do TRT da 2ª Região, de relatoria da Exma. Desembargadora Lycanthia Carolina Ramage - com a consequente determinação para que o TRT da 2ª Região observe o entendimento fixado pelo STF na ADPF 324 e no RE 958.252, reconhecendo a licitude da terceirização praticada pela Reclamante, afastando-se, consequentemente, o vínculo de emprego com o beneficiário Alef Freire Serra;” (p. 32)



     



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, verifico que foi firmado contrato de prestação de serviços entre Alef Freire Serra e a parte ora reclamante, cujo contrato é datado de 3 de julho de 2023 (e-Doc 6, p. 2/14) e tendo como objeto “a prestação de serviço intelectual, sem exclusividade, de Apoio em reparação e manutenção na ferramenta Totvs e processos administrativos financeiro e diretrizes convencionadas pelas partes.” (e-Doc. 6, p. 2, item 1.1). 



     Destaco também que o instrumento firmado afirma em sua cláusula 9.1 que o contrato de prestação de serviços terá vigência de 12 meses, podendo ser renovado por igual período ou rescindindo a qualquer tempo, desde que com aviso prévio de 30 dias (cláusula 10.1). De outro lado, registro ter ocorrido notificação acerca da rescisão do contrato em 22 de dezembro de 2023 (e-Doc. 7, p. 2).



    Sobre a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação ter como objeto a prestação de serviço por meio de pessoa jurídica, colaciono trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “O contrato de emprego resulta da conjugação indissociável dos requisitos elencados no artigo 3 da CLT: pessoalidade; não eventualidade; onerosidade e subordinação jurídica. Referidos pressupostos deverão coexistir para que seja configurada o vínculo empregatício. 



    Ao admitir a prestação de serviços, a reclamada atraiu para si o ônus de provar a ausência do vínculo empregatício, conforme artigo 818, II da CLT. 



    Da leitura da ata de audiência (fls. 155/157), constato que que a preposta relatou "que o reclamante fazia a parte de financeira dentro da ferramenta TOTVS; que o reclamante tinha horário totalmente flexível,sem horário fixo, porque o reclamante atuava sob demanda; que Estevão gerenciavaas atividades dentro do setor, ele se comunicava por WhatsApp, Meet ou e-mail; queo Estevão passava as atividades para o reclamante; que o reclamante executava e devolvia a atividade concluída para Estevão; que havia um alinhamento diário de 15 a20 minutos; que não havia um horário fixo para esse alinhamento; que o reclamante executava a atividade conforme o horário que fosse melhor para ele próprio; que o trabalho recebia um valor fixo, mas era referente à produtividade conforme o reclamante fosse concluindo as atividades; que o reclamante somente trabalhou em teletrabal ho não precisando comparecer no escritório; que a reclamada não reembolsava despesas com internet e computador, mas como o reclamante alegou que seu equipamento pessoal não suportava a ferramenta referida, a reclamada cedeu um em comodato; que o reclamante poderia repassar as tarefas e pedirauxíli o para Edmilson que também prestava serviços junto à reclamada; que não sabe dizer se o reclamante passou por treinamento na reclamada.’



    Por seu turno, a única testemunha ouvida narrou ‘que trabalha na reclamada desde junho de 2022; que começou como estagiária e passou para auxiliar e depois assistente; que trabalhou com o reclamante; que o reclamante começou entre junho e julho de 2023 e saiu no final de 2023; que a depoente já era assistente; que o reclamante era um prestador de serviço do TOTVS que é uma ferramenta de gestão financeira, como contas a pagar, constas a receber e ele orientava o pessoal neste assunto; que o reclamante fazia o trabalho remoto, assim como todos; que o reclamante era da equipe da depoente; que há um coordenador Estevão; que Estevão era coordenador do reclamante; que há uma sala no google que fica aberta o dia inteiro; que se reúnem geralmente pela manhã, de 15 a 20 minutos por dia, e aí vão resolver as demandas; que aí podem entrar e sair o horário que quiserem até para pedir orientação; que a depoente cuidava da parte financeira (contas a pagar e receber) de prestadores de serviço; que o reclamante auxiliava justamente no sistema, juntamente com o Edmilson, que ele é prestador de serviços na área TOTVS, como o reclamante; que todos trabalham como prestadores de serviço e aí não há horário fixo, nem precisam lançar o horário em algum lugar; que o alinhamento não é obrigatório e não há punição se não comparecer; que o alinhamento era sobre os serviços a serem desenvolvidos; que o reclamante poderia decidir sobre a melhor forma de executar o serviço e aí repassava para Estevão o resultado; que já conseguiu de o reclamante não conseguir fazer a demanda; que por exemplo precisavam fazer um cadastro e o sistema travava; que o reclamante o não conseguir finalizar acessavam o referido Edmilson; que foi a questão de conhecimento e não de disponibilidade de tempo; que o reclamante não tinha uma carga horário mínima, bastava que ele entregasse a demanda; que quando há demandas grandes fazem a referida reunião diária, caso contrário as demandas são passadas por e-mail ou WhatsApp; que nesses termos o reclamante poderia chegar a trabalhar até mesmo uma vez por semana; que se recorda de uma vez que o reclamante viajou para outra cidade; que aí ele explicou que tinha pouca internet no local, apenas conseguindo falar por WhatsApp, que então ele ficou uns dias fora, mas a depoente não se recorda quando; que a depoente conhece Edmilson; que desconhece a questão de banco de dados; que não sabe dizer se havia um banco de dados na referida ferramenta; que o reclamante avisou daqueles dias fora no grupo; que não sabe de uma reunião entre o reclamante e Estevão sobre esse assunto; que Rian era estagiário na época do reclamante; que não sabe de reuniões entre Rian e o reclamante. Nada mais.’



    No caso concreto, entendo que a prova oral confirmou a existência do vínculo de emprego.



    Inicialmente, verifico que os dois elementos mais importantes para a caracterização do vínculo empregatício - subordinação jurídica e salário - estiveram presentes ao longo da prestação de serviço. Isto porque, a testemunha confirmou que o Sr. Estevão era coordenador do reclamante, como também a ocorrência de remuneração fixa, no importe de R$ 2.500,00. 



    Ainda que se considere que a comunicação entre o coordenador Estevão e o reclamante se dava apenas para ‘troca de informações’ o que, ao me ver, não foi comprovado, compreendo por presente uma integração da atividade do trabalhador na atividade do tomador, na medida em que o demandante cuidada de aspectos financeiros da empresa por meio da ferramenta TOTVS. 



    Observo, ademais, que o labor era realizado por pessoa física (a contratação de pessoa jurídica descaracterizada, uma vez que o princípio da primazia da realidade, aplicado aos contratos de trabalho, implica reconhecer a condição fático jurídica efetivamente aplicada ao empregado em detrimento do enquadramento formal reconhecido pela empresa durante a sua execução).



    Com efeito, a preposta confirmou a necessidade de reunião diária e a prestação ocorreu no período entre 3/7/23 a 22/12/23, o que comprova a não-eventualidade. 



    No mais, sublinho que (i) não importa, para o reconhecimento do vínculo de emprego, que a parte tenha constituído pessoa jurídica por livre vontade. Basta que, da análise do que efetivamente se passa no plano dos fatos, sejam reconhecidos os pressupostos de caracterização do vínculo; (ii) durante a vigência do contrato, o reclamante prestou o serviço pessoalmente; (iii) é desnecessária a presença de jornada de trabalho fixa, pois o reclamante era cobrado por tarefa e (iv) em que pese não está inserida na Consolidação, o pagamento fixo, mesmo que a contratação tenha ocorrido para execução de tarefas sobre demanda, corresponde a forte indício de fraude, ainda mais quando a demandada não controlava a produção do demandante. 



    Extrai-se, portanto, do quadro fático apresentado nos autos a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, previstos nos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Mantenho.” (e-doc. 25)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:  



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961,  ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:  



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62.801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58.691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de  9/1/24).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53.688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23).  



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000062-54.2024.5.02.0049, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente